Tribunal: TJSP
Processo: 1110429-76.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Transporte aéreo internacional de carga. Extravio de mercadoria. Pedido de restituição do valor de R$26.556,92. Sentença de parcial procedência que condenou a ré à indenização de R$3.680,72. Irresignação da autora. Apelação.
Convenção de Montreal. Aplica-se a Convenção de Montreal ao transporte aéreo internacional de mercadoria. EREsp n. 1.289.629/SP.

Ementa:
Ação de regresso. Dano material. Transporte aéreo internacional de carga. Extravio de mercadoria. Pedido de restituição do valor de R$26.556,92. Sentença de parcial procedência que condenou a ré à indenização de R$3.680,72. Irresignação da autora. Apelação.
Convenção de Montreal. Aplica-se a Convenção de Montreal ao transporte aéreo internacional de mercadoria. EREsp n. 1.289.629/SP. Responsabilidade objetiva da transportadora. Ausência de indicação, no Conhecimento de Embarque, do valor da mercadoria. Limite de indenização previsto no art. 22, parágrafo 3o, da Convenção de Montreal. Transportadora que deve ressarcir o valor correspondente ao limite indenizatório de 22 Direitos Especiais de Saque (DES) por quilograma, conforme previsto na Convenção de Montreal.
Valor da condenação. Atualização e revisão do limite indenizatório previsto no art. 22, parágrafo 3o, da Convenção de Montreal de 17 DES para 22 DES em 2019. Sentença que, apesar de ter indicado o valor de 17 DES por quilograma em sua fundamentação, fixou a condenação corretamente em 22 DES por quilograma. Condenação mantida em R$3.680,72.
Sentença mantida. Honorários recursais. Recurso desprovido